Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ROUPAS E PRODUTOS DE NECESSIDADE BÁSICA. GASTOS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença para majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, arbitramento de danos materiais em R$ 1.000,00 e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
2. Consta dos autos que a bagagem do autor foi extraviada no dia 16/12/2019, voo saindo de Brasília, conexão em Guarulhos e destino Bauru. O procedimento de restituição da bagagem foi aberto no dia 17/12/2019 e a mala localizada no dia 20/12/2019, conforme email enviado pela ré (Id 17759414). O autor tentou reaver a mala no mesmo dia, mas quando chegou ao aeroporto já estava fechado. Desse modo, viajou no dia 21/12/2019 para Maceió e somente retirou a mala no dia 29/12/2019 (Id 17759416).
3. Danos materiais. Os danos materiais constituem prejuízos que atingem bens corpóreos de alguém de forma que necessita de efetiva comprovação. Os precedentes invocados pelo autor não se aplicam ao caso. Na apelação 0706730-50.2019.8.07.0001 houve comprovação do dano material através de notas fiscais e extratos de cartão de crédito. Já na apelação 0707210-05.2018.8.07.0020 se tratou de extravio permanente de bagagem com apresentação de inventário dos bens extraviados além de alguns comprovantes fiscais, acolhendo-se o pedido de indenização tão somente dos bens cujos valores foram comprovados e que caberiam em uma mala. No caso, o autor não demonstrou gastos que alega, tampouco inventário dos bens adquiridos.
4. Não havendo comprovantes de gastos na aquisição de vestuário e itens de higiene básica, bem como, tratando-se de extravio temporário cuja restituição se deu antes do prazo previsto na resolução 400 da ANAC e nas mesmas condições em que foi despachada, mostra-se descabido o ressarcimento de dano material.
5. Danos morais. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
6. Com efeito, a demora na retirada da mala não pode ser atribuída à ré, já que informou a restituição no dia 20/12/2019, mas por opção do autor, somente foi retirada no dia 29/12/2019.
7. A modificação do valor fixado (R$ 1.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional e suficiente para reparar a falha na prestação de serviços da ré.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.